Tribunal: STF
Processo: ARE 1369624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS E PIS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA FATURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.



    1. No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150, capuz, do CTN. Nesse sentido, somente haverá lançamento do crédito tributário se o pagamento for parcial (incompleto) ou se não houver pagamento em absoluto.



    2. Na hipótese de declaração e pagamento parcial, a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §40, do CTN), salvo os casos de dolo, fraude e simulação, ressalvados no próprio dispositivo legal.



    3. No caso dos autos, o crédito ora impugnado é relativo a diferenças de PIS E COFINS referente às competências de 31/01/1993 a 31/12/1997, constantes dos autos de infração n°s. 1998.00.765-2 e 1998- 00.766-0. Conforme se infere do Termo de Inscrição de Divida Ativa juntada aos autos em apenso às fls. fls. 236/272 e 469/482, constata-se que o contribuinte foi notificado do lançamento apenas em 25/09/1998, quando já haviam transcorrido mais de 5 (cinco) anos e o direito à constituição dos créditos tributários relativos ao período de 31/01/1993 a 31/08/1993 já havia sido atingido pela decadência.



    4. Valores recebidos por empresas de terceirização de mão de obra de seus contratantes para pagamento dos trabalhadores são sujeitos à cobrança de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento de Seguridade Social). É entendimento constante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que todas as receitas de uma empresa seriam tributáveis para contribuições sociais, não havendo distinção entre sua origem.



    5. Quanto à exclusão das receitas decorrentes de operações de cessão de mão de obra não temporária, a ministra ressaltou que não é a circunstância da prestação do serviço que autoriza a dedução ou não da receita da base do tributo, mas o ingresso dessa receita a título próprio, que, embora sirva para cobrir despesas administrativas, obrigações fiscais e trabalhistas posteriores, não desqualifica a destinação da receita, que é compor o faturamento da pessoa jurídica.



    6. Restou consignado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n° 1.141.065 - SC (2009/0095932-9), submetido ao rito repetitivo, que "a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial".



    7. Deste modo, legitima a lavratura dos autos de infração n°s. 1998.00.765-2 e 1998-00.766-0, ante a incidência do PIS e da COFINS sobre o valor total da fatura, e não apenas sobre a chamada "taxa de administração", não havendo que se falar em nulidade dos débitos imputados à Autora.



    8. Recurso de apelação da Autora e da União Federal a que se nega provimento. Reexame Necessário desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, incisos I, II e IV; 195, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente